Tribunal: TJMT
Processo: 1031871-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031871-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (AGRAVADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES - CPF: 475.784.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI Nº: 1031871-14.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER CARAMALAC SIMOES

AGRAVADO: ISRAEL VENDRAME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PENHO
RA
DE COTAS SOCIAIS
– POSSIBILIDADE – SUSTENTO DA FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – EXECUTADO ATIVO COMO SOCI
O DE OUTRAS EMPRESAS – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Precedentes.

2. Verifica-se a penhora das quotas não atinge o direito ao mínimo existencial do agravante e não impede sua subsistência, nem mesmo o exercício profissional, isto porque, da pesquisa patrimonial por meio da fermenta SNIPER, verifica-se que este encontra-se no quadro societário de diversas outras empresas.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER CARAMALAC SIMOES
contra a decisão que, na
Execução de título extrajudicial nº 0011039-84.2016.8.11.0055,
movida por
ISRAEL VENDRAME
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado,
mantendo a penhora das quotas sociais da empresa.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão agravada, porquanto perderá sua única fonte de sustento e de sua família, uma vez que vem desempenhando sua profissão por meio da empresa em questão, precisando da mesma para elaboração de contratos e obtenção de benefícios que como pessoa física não possui.

Destaca que uma vez sub-rogado na qualidade de credor do valor, mais certo ainda é que o agora exequente/agravado Israel Vendrame só poderia cobrar dos executados a respectiva quota parte que cabia a este adimplir (um terço cada - R$ 83.333,33), nos termos do artigo 283 do Código Civil, sob pena de se obter um enriquecimento indevido, havendo porquanto, um excesso na penhora das quotas sociais da empresa (R$ 244.409,72), impossibilitando o sustento do agravante e de sua família (artigo 833, inciso IV, do CPC).

Sob tais argumentos, sustenta a impenhorabilidade das quotas sociais em questão pois referida indisponibilização importa na mitigação do direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo inexequível a atenuação de tais direitos.

A liminar postulada foi indeferida, porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido -ID nº 251747153.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID nº 253585668.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, inicialmente, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face de
WAGNER CARAMALAC SIMOES,
e seus avalistas
ISRAEL VENDRAME e JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES

A cooperativa exequente celebrou um acordo com o então avalista Israel Vendrame (ID 80585961, páginas 62/65), tendo este sub-rogado na qualidade de credor, de modo que a execução prossegue, agora, em face dos demais devedores.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou não da decisão proferida pelo magistrado
a quo
que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais do agravante na execução onde o agravado sub-rogou-se como credor.

Inicialmente, registra-se que é possível a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor da dívida particular, conforme inteligência dos arts.
789
e
835
,
IX
do
CPC/15
e art.
1026
do
CC/02
. Vejamos:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem.

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;”

“Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.”

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de penhora de cotas de sociedades empresariais, como é o caso em tela,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1935690 GO 2021/0212404-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
522
DO
CPC/1973
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Recurso
especial interposto contra
acórdão
publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal. 4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg no AREsp n. 551.613/RJ
,
relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Assim, evidencia-se que é possível a penhora de cotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, mesmo porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros.

Outrossim,

ainda que a parte devedora deva resguardar seu patrimônio para o mínimo existencial, no entanto, a parte credora/exequente também tem o direito de satisfazer seu crédito, sob pena de se prestigiar o inadimplemento e o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra.

Aliás, como bem enfatizado pelo juiz a quo:

“Inicialmente, embora o executado pleiteie o reconhecimento de que só é responsável por um terço da dívida, não se pode ignorar a responsabilidade solidária existente entre os devedores, de modo que cada um é responsável pela integralidade da dívida. Ainda, sendo o executado WAGNER CARAMALAC SIMOES o devedor principal, a tese suscitada não merece guarida.

[...]

O simples fato de o executado auferir renda através das quotas não induz, necessariamente, à impenhorabilidade das quotas pois, naturalmente, é o escopo de toda e qualquer iniciativa empresarial.

Ainda, a penhora de quotas sociais não inviabiliza que o executado, profissional liberal, continue exercendo sua atividade autônoma, a qual pode ser desempenhada sem o intermédio de pessoa jurídica, ou até mesmo por outra pessoa jurídica.

Analisando-se o feito com acuidade, não resta configurada a impenhorabilidade pela alegada natureza alimentar da verba, vez que a parte exequente nada juntou para comprovar suas alegações.

Pelo exposto, este Juízo REJEITA a impugnação apresentada pelo executado e MANTÉM a penhora das quotas sociais.”

Se isso não bastasse, verifica-se a penhora das quotas não atinge o direito ao mínimo existencial do agravante e não impede sua subsistência, nem mesmo o exercício profissional, isto porque, da pesquisa patrimonial por meio da fermenta SNIPER, verifica-se que este encontra-se no quadro societário de diversas outras empresas. Vejamos:

Assim, a referida penhora, além de plenamente lícita e possível, não ofende, em momento algum, o princípio da menor onerosidade da execução e do mínimo existencial.

Nada obstante, imperioso reiterar que a aplicação do princípio da menor onerosidade está condicionada à conduta explicitada no parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, entretanto, na situação sub examine, o executado/agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos gravosos para a quitação da dívida ora cobrada.

Assim, evidencia-se que é possível a penhora de cotas pertencentes a sócio, por dívida particular deste, mesmo porque responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos seus bens presentes e futuros, devendo ser mantida a decisão ora recorrida.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024